Tribunal: TJSP
Processo: 1072180-32.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e outras Avenças - Documento que lastreou a execução que carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial - Execução extinta - Sentença mantida - Embargos rejeitados*